Tribunal: STF
Processo: RMS 34756
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. CARÁTER INFUNDADO. MULTA.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.